Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701925-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCULES VIEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hercules Vieira do Nascimento contra decisão proferida em ação de interdito proibitório ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. juízo a quo, recebendo o pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de cumprimento provisório de julgado proferido em sede de tutela de urgência, determinou a efetivação, no prazo de 15 dias, das intimações demolitórias sobre a edificação existente no SHIGS 715 Bloco E casa 95, sob pena de pagamento de multa no importe de R$ 1.000 por dia de descumprimento (ID 32110907). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que, a despeito da tutela de urgência deferida por esta Turma Cível, não há óbice para que se aguarde a definitiva decisão de mérito nos autos originários. Sustenta que inexiste qualquer prejuízo para o Distrito Federal ou para o Ministério Público em manter suspensa a operação destinada à demolição de parte do imóvel do agravante. Salienta que se encontra em discussão proposta de Lei Complementar que dispõe sobre o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e contemplará o setor onde está localizado o imóvel em litígio, de forma a regulamentar o uso da área mediante concessão de uso onerosa de área pública. Assim, defende que o cumprimento da decisão interlocutória caracteriza a perda do objeto dos autos originários e dá fim a demanda judicial, sem ter ocorrido a discussão acerca de pontos relevantes levantados, razão pela qual se faz necessária a suspensão dos efeitos da decisão ora agravada para resguardar a tutela jurisdicional final. Repisa a tese de que o imóvel tem escritura pública, existe no local há mais de 20 anos e que todas as desconformidades na obra indicadas pelo ente distrital já foram sanadas. Reforça que o imediato cumprimento das intimações demolitórias revela-se precoce, sendo imperioso “aguardar a sentença de mérito, que comprovará a mansidão, passividade e antiguidade, bem como, a regularidade da construção, que se enquadra na legislação urbanística”. Por fim, argumenta que, de acordo com o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/18), a ação demolitória imediata passa a se limitar às obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, não sendo o caso do imóvel do agravante. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que recebeu o cumprimento provisório e, no mérito, a reforma do decisum agravado, a fim de suspender o imediato cumprimento das Intimações Demolitórias B000624-ODE e B000625- ODE. Preparo regular (IDs 32110908 e 32113363). É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Consoante relatado, almeja o agravante a reforma da decisão de ID 110207782 dos autos de origem que, a pedido do Ministério Público, converteu o feito para cumprimento provisório de julgado proferido em sede de tutela de urgência. Com efeito, compulsando o feito originário, constata-se que, inicialmente, o juízo a quo deferiu liminar vindicada pelo autor, ora agravante, para proibir a prática dos atos de demolição sobre a edificação existente no SHIGS 715 Bloco E casa 95, até decisão em contrário (ID 13866505). No entanto, tal decisum fora objeto de interposição de agravo de instrumento pelo Distrito Federal (AGI n. 0701614-32.2020.8.07.0000), ocasião em que esta Turma Cível reformou a decisão de primeiro grau e indeferiu o pleito liminar. A propósito, vale conferir a ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 6.138/2018. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES - COE. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS. INTIMAÇÕES DEMOLITÓRIAS. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. 1. A ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, assenta que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. 3. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) estabelece que, acaso realizada obra em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado, o infrator está sujeito à intimação demolitória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1267831, 07016143220208070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra a conclusão alcançada, não houve qualquer insurgência por parte do agravante, tendo o acórdão transitado em julgado em 25/08/2020. Com isso, o Ministério Público do Distrito Federal apresentou, em 30/11/2021, o pedido de cumprimento provisório (ID 110083222). Assim, o juízo a quo, por meio da decisão ora agravada, simplesmente dá seguimento ao que decidido no aludido julgado, determinando, por conseguinte, (i) a conversão do feito para cumprimento provisório e (ii) intimação do executado para que, no prazo de 15 dias, dê cumprimento às intimações demolitórias, sob pena de pagamento de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, tudo conforme prevê o art. 297, caput e parágrafo único do CPC. Por outro lado, percebe-se que são repisadas, no presente recurso, as mesmas teses já discutidas por este colegiado a respeito da legalidade e imediato cumprimento dos atos administrativos voltados à prática dos atos de demolição sobre a edificação existente no imóvel do agravante que, inconformado com a determinação que lhe fora desfavorável, pretende reavivar os mesmos temas analisados em sede de agravo de instrumento e de agravo interno anteriormente interpostos. Todavia, insta pontuar que o artigo 505 do Código de Processo Civil estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide". Veja-se: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. É dizer: não interposto recurso cabível contra o julgado proferido por este colegiado, forma-se a preclusão da decisão, a qual se revela intangível, quer às partes (preclusão temporal), quer ao próprio juiz (preclusão pro judicato), extirpadas as exceções legais. Ainda, segundo o disposto no artigo 507 do mesmo Diploma Legal, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ressalte-se que ocorre a preclusão ainda que se trate de matéria de ordem pública. Isso porque a rediscussão de pontos já definitivamente decididos ameaça esvaziar o primado da segurança jurídica, que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Sobre o tema, confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso). No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PENHORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 1.1. In casu, a questão relativa à impenhorabilidade dos aluguéis provenientes de bem de família já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1275705, 07176964120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NA INICIAL INTEGRALMENTE PAGO PELO DEVEDOR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Jurisprudência: "(...) 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). 4. Recurso improvido. (TJDFT. Acórdão n.1143882, 07053394320188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Alinhadas essas considerações, verifica-se que o agravante visa, a bem da verdade, rediscutir questões já decididas e, logo, atingidas pela preclusão. Sendo assim, tem-se que o recurso se mostra carente do requisito formal de admissibilidade a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora